Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716473-64.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA REMUS, BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, APARECIDA REMUS D E S P A C H O Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que a apelante Aparecida Remus não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC. No caso, a recorrente protocolizou a peça recursal, vale dizer, em duplicidade, na data de 3/8/2023 (Id 50965160 e Id 50965161). Não logrou, entretanto, comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, porquanto apesar de ter instruído o recurso com a guia de custas (Id 50965160 p. 6 e Id 50965160 p. 6), olvidou, porém, de colacionar o respectivo comprovante de pagamento. Vê-se que somente em 7/8/2023, por meio da petição de Id 50965162, a apelante requereu “a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal referente a apelação protocolada”, trazendo os documentos de Id 50965163 pp. 1-2. Com efeito, o § 4o do artigo 1.007 do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. De sua vez, a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [...]. – grifo nosso Deste modo, não apresentado o comprovante do preparo, no ato de interposição do recurso, a sua juntada posterior impõe ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro. Confira-se o entendimento deste egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) Sobre o tema, o colendo STJ já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) Sendo assim, com arrimo nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, concedo a apelante Aparecida Remus a oportunidade para que recolha, em dobro, o preparo recursal, providenciando a juntada do comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo esclareça a apelante sobre a protocolização da petição recursal em duplicidade. P. I. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator